Tribunal: TJES
Processo: 0010958-04.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010958-04.2009.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E INFÂNCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta em desfavor de Carlos Henrique Picoli e CHP Artes Gráficas Ltda., para cobrança de crédito tributário. A sentença reconheceu que, embora a citação tenha ocorrido em 19/08/2010, não houve constrição patrimonial válida e o processo permaneceu suspenso por um ano, sem impulsionamento efetivo. O reconhecimento da prescrição intercorrente levou à extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente deve observar o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, segundo o qual o prazo de um ano de suspensão tem início na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou a tese de que o prazo de prescrição quinquenal inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, independentemente de decisão judicial expressa ou requerimento da Fazenda Pública.

5. A mera tentativa de constrição patrimonial frustrada — como os bloqueios via BacenJud e Renajud em 07/03/2016 — não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.

6. No caso concreto, o Município foi intimado da
não localização do devedor
em 19/08/2010. Iniciada a suspensão por um ano, o prazo prescricional intercorrente teve início em 19/08/2011 e transcorreu sem qualquer causa interruptiva até 19/08/2016, caracterizando a prescrição.

7. A sentença corretamente reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente e a Súmula nº 314 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

2. O decurso do prazo de um ano de suspensão, seguido de cinco anos sem impulsionamento válido, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial expressa de suspensão.

3. Atos processuais ineficazes, como tentativas frustradas de bloqueio de valores, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, Súmula nº 314.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES, 1º de dezembro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010958-04.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST MATERNIDADE E INFANCIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010958-04.2009.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E INFÂNCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta em desfavor de Carlos Henrique Picoli e CHP Artes Gráficas Ltda., para cobrança de crédito tributário. A sentença reconheceu que, embora a citação tenha ocorrido em 19/08/2010, não houve constrição patrimonial válida e o processo permaneceu suspenso por um ano, sem impulsionamento efetivo. O reconhecimento da prescrição intercorrente levou à extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente deve observar o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, segundo o qual o prazo de um ano de suspensão tem início na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou a tese de que o prazo de prescrição quinquenal inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, independentemente de decisão judicial expressa ou requerimento da Fazenda Pública.

5. A mera tentativa de constrição patrimonial frustrada — como os bloqueios via BacenJud e Renajud em 07/03/2016 — não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.

6. No caso concreto, o Município foi intimado da
não localização do devedor
em 19/08/2010. Iniciada a suspensão por um ano, o prazo prescricional intercorrente teve início em 19/08/2011 e transcorreu sem qualquer causa interruptiva até 19/08/2016, caracterizando a prescrição.

7. A sentença corretamente reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente e a Súmula nº 314 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

2. O decurso do prazo de um ano de suspensão, seguido de cinco anos sem impulsionamento válido, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial expressa de suspensão.

3. Atos processuais ineficazes, como tentativas frustradas de bloqueio de valores, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, Súmula nº 314.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010958-04.2009.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E INFÂNCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A contagem da
prescrição intercorrente
em
execução fiscal
encontra respaldo no artigo 40 da
Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF)
, que estabelece:

“
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§
4º -
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§
5
º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
º
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

E

a Primeira Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial
nº

1.340.553/RS,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, sob o rito dos
recursos repetitivos - Tema 566/STJ
), fixo
u a seguinte tese jurídica: ‘O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição’.

Colhe-se, pois, que em tal

julgamento
resta
ram fixadas as seguintes teses: “
(
1)
O

prazo de 1 (um) ano de suspensão
e o prazo
prescricional quinquenal

iniciam-se automaticamente
na data em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ainda que não haja decisão expressa do juiz determinando a suspensão;
(2)
Decorrido esse prazo, o processo deverá ser arquivado e passa a
correr o prazo prescricional intercorrente;
(3)
Apenas atos efetivos
como a citação válida ou a constrição patrimonial interrompem o prazo da prescrição intercorrente,
não bastando simples petições
ou requerimentos administrativos;
e (4) O
juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve
fundamentar claramente
os
marcos temporais
considerados.”

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Esse entendimento também foi
sumulado pelo STJ
, conforme a
Súmula
nº
314
que dispõe que:

“
Súmula nº 314/ STJ. E
m execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano
, findo o qual
se inicia o prazo da prescrição q
u
inq
u
enal intercorrente
.”

A sentença apelada
reconheceu a prescrição intercorrente

ao fundamento de
que
a
apelad
a
foi citado e não houve a realização de penhora, sendo que o Município de Cachoeiro do Itapemirim foi intimado sobre a citação em
19/08/2010, ficando o processo suspenso por 1 (um) anos, e iniciando o prazo da prescrição intercorrente em 19/08/2011, sendo que a prescrição intercorrente ocorreu efetivamente em 19/08/2016.

R
egistre-se que as tentativas infrutíferas de bloqueio de valores pelos Sistemas BacenJud e Renajud ocorridos em 07/03/2016, não tem o condão de suspender o prazo prescricional.

Deste modo, decorrido o prazo da prescrição intercorrente a extinção da execução fiscal revela-se correta.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso,
deixando de
majorar os honorários advocatícios por não
terem sido
fixados na sentença (CPC, art. 85, § 11º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)